Tribunal: TJDFT
Processo: 0739199-18.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO CE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O eventual descumprimento na prestação do serviço público de distribuição energia elétrica, nos padrões contratual e estatutariamente previstos, de qualidade e confiança, deve, em regra, ser aferido com base na responsabilidade objetiva (art. 37, § 6o, da CF), por tratar-se de dever específico de agir. Assim, haverá o dever de indenizar, observada a existência do dano e nexo de causalidade entre este e a atuação da empresa concessionária de serviço público.

2. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inc. VIII, do CDC, não se dá de forma automática, apenas podendo ser determinada nos casos em que restar evidenciada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica ou econômica da parte, de forma a não transformar a exceção em regra.

3. A não demonstração efetiva da falha na prestação dos serviços, como descargas elétricas ou oscilação significativa dos valores de tensão, afasta o nexo de causalidade, isentando a prestadora de serviços da reparação dos danos ocorridos.

4. Apelação conhecida e desprovida.